Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade; e (ii) definir se o critério de exasperação da pena-base adotado na sentença está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A autoria de crime de furto pode ser reconhecida com base em imagens de vídeo, corroboradas por depoimentos da vítima e de testemunha policial, esclarecendo denúncias anônimas detalhadas, ainda que ausente laudo pericial.
4. Os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade, especialmente quando convergentes com outras provas dos autos e ausentes elementos que comprometam sua validade, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3o, art. 155, caput e art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949059, 0714538-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1764870, 0731922-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1976338, 0710187-11.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 2008698, 0700018-35.2024.8.07.0012, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 26.06.2025.